Tribunal: TJDFT
Processo: 0730254-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730254-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCRECIA ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCRÉCIA ALMEIDA DA SILVA contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (n. 0001117-97.2013.8.07.0002), que indeferiu o pedido da agravante para levantamento da constrição realizada via SISBAJUD em suas contas bancárias, que, segundo sustenta, versa sobre sua verba salarial. Em suas razões, sustenta que está impossibilitada de trabalhar, alegando, no ponto, que foi aposentada por invalidez. Salienta que os valores bloqueados são elementares para a manutenção da própria subsistência, razão pela qual, nos termos do art. 833, IV, do Código de Ritos, não podem servir para saldar o débito em comento. Para além disso, afirma que todos os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Nessa toada, defende que há de ser reconhecida a impenhorabilidade de referidas quantias, “ ainda que se entenda que a verba bloqueada na conta-salário não corresponda ao salário propriamente” (ID 39177289, p.6). Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão, a fim de que, após o reconhecimento da irregularidade da medida fustigada, seja determinado o desbloqueio dos seguintes valores: “1) R$ 100,18, em 09/06/2022, no BRB; 2) R$ 66,50, em 03/06/2022, no BANCO DO BRASIL; 3) R$ 46,74, em 03/06/2022, no BANCO C6; e 4) R$ 151,42, em 23/06/2022, no BRB” (p.7). Ausente o recolhimento do preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Concedo a gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento, ante a declaração de ID 129924035 – autos de origem. Anote-se. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se e intime-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 12:42:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador